Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MPDFT REJEITADA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o, ART. 33, DA LEI DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Quando a pretensão exposta na petição da revisão criminal enquadra-se, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. Autoriza-se a comprovação do trânsito em julgado da sentença condenatória rescindenda por meio de consulta ao sistema informatizado de andamento processual que demonstra, de forma indubitável, a definitividade da condenação, em atenção aos princípios da primazia da decisão de mérito, celeridade, economia e instrumentalidade das formas. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
3. A revisão criminal não pode ser utilizada para o reexame de provas. Seu escopo é a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
4. Uma vez que a sentença condenatória está em harmonia com as provas angariadas na ação penal, não merece acolhida a pretensão revisional.
5. Revisional julgada improcedente.